Tribunal: TJMT
Processo: 1025479-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025479-29.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IZAUMI ALMEIDA LIMA - CPF: 035.505.481-76 (REQUERENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Canarana (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS], FRUTO QUALIFICADO [ESCALADA E CONCUSO DE PESSOAS] E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA – CRIME PRATICADO PELO IRMÃO DO REQUERENTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
AUTOR DO FATO PRESO EM FLAGRANTE – CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO REQUERENTE APRESENTADA PELO FLAGRANTEADO – UTILIZAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL [EM NOME DO REQUERENTE] – LAUDO DE EXAME DE CONFRONTO PAPILOSCÓPICO – IMPRESSÕES DIGITAIS DA PESSOA PRESA “FORAM PRODUZIDAS” PELO IRMÃO DO REQUERENTE – IDENTIDADE CONFIRMADA POR TESTEMUNHA [JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL] – INTRANSCENDENCIA DA PENA – CONDENAÇÃO DESCONSTITUÍDA EM RELAÇÃO AO REQUERENTE – VERDADEIRO AUTOR DO CRIME – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA [SOLTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO] – CITAÇÃO PESSOAL – INTERROGATÓRIO JUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA – IDENTIDADE FÍSICA CERTA – DEFESA REALIZADA POR DEFENSOR PÚBLICO – RESPOSTA À ACUSAÇÃO, INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ALEGAÇÕES FINAIS E RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA OBSERVADOS – SENTENÇA PRESERVADA – RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS CRIMINAIS – JULGADOS DO TJMT E TJMG –
procedência.

O
princípio da intranscendência ou da personalidade da pena (CF/88, art. 5º, XLV)

preceitua que somente o autor do crime
“e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa”
(TJMT, RvC 1012401-41.2017.8.11.0000).

O processo penal leva em consideração a real identidade das partes e não a qualificação indicada nos autos. Se “
preservados o contraditório e a ampla defesa, e tendo a condenação sido respaldada nas provas dos autos, esta não se revela injusta [...], até porque um eventual decreto absolutório acabaria beneficiando o verdadeiro autor dos fatos, para o qual os efeitos da condenação devem continuar válidos e eficazes”
(TJMG, RVCR 10000180217929000) e a retificação da sua qualificação pode ser realizada a qualquer tempo (CPP, art. 259).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1025479-29.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CANARANA

REQUERENTE:
IZAUMI ALMEIDA DE LIMA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por
IZAUMI ALMEIDA DE LIMA
em face do acórdão da e. Terceira Câmara Criminal, no qual fora parcialmente provida a Apelação nº 519/2016, que reformou a sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana (Autos nº 660-02.2015.811.0029 – Código 48099), para readequar as penas do requerente, por roubo majorado [uso de arma de fogo e concurso de pessoas], furto qualificado [pela escalada e concurso de pessoas] e embriaguez ao volante, a 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 33 (trinta e três) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses – art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 155, § 4º, II e IV, ambos do CP, c/c art. 306, caput, do CTB – (ID 153251659-fls.39/62; ID 135251660-fls.42/72).

O requerente sustenta que as novas provas produzidas, em justificação judicial, demonstrariam que o verdadeiro autor dos crimes seria o seu irmão [Gediel Almeida de Lima].

Requer a procedência para que seja absolvido e, consequentemente,
“
a retificação do nome acostado na ação penal e nos bancos de dados da justiça”
(ID 153247195).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Ilegitimidade passiva- Crimes de furto qualificado pela escalada e concurso de pessoas; roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas; e embriaguez ao volante – Justificação criminal - Foram produzidas as seguintes provas: 1) laudo de confronto papiloscópico nº 166/2021/CICRI-POLITEC – exame de confronto de impressões papilares [Id 68141698]; 2) certidão de Oficial de Justiça atestando a autenticidade do RG do requerente [Id 175938691 - Pág. 50]; 3) audiência realizada com o requerente em 05.06.2023 [Id 174449150]; 4) depoimento da testemunha Berenice Barroso Machado [Id 67463440] - Os peritos da Politec afastaram, categoricamente, a possibilidade de Izaumi Almeida Lima, o requerente, ser o indivíduo que em 08.03.2015 forneceu impressões digitais no inquérito policial que apuravam os crimes supracitados, objeto da condenação - Por meio da foto autor do fato, em audiência de instrução e julgamento [Id 153247195 - Pág. 9] e das imagens da audiência realizada com o requerente [Id 174449150] divergências quanto as características físicas dos réus, quais sejam, a cor da pele, a cor dos olhos e tipo de cabelo, que reafirmam a conclusão da prova pericial - Na certidão emitida pelo oficial de justiça em 05.06.2023, consignouse a autenticidade da carteira de identidade do requerente [Id 175938691 - Pág. 50] - A sra. Berenice Barroso Machado relata que o autor do fato trata-se de Gediel Almeida de Lima (Id 67463440) - Certificada a existência de provas novas de que o verdadeiro autor do fato criminoso é outro indivíduo, parece não haver dúvida quanto a procedência do pedido - Parecer é pela procedência do pedido, a fim de declarar a absolvição do requerente dos crimes supracitados porque foi indevidamente condenado, determinando-se, de conseguinte, a anulação dos registros criminais existentes em seu nome relativo ao processo criminal de origem, com as comunicações de estilo aos órgãos oficiais.”

(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 176606721).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023